Tribunal: TJDFT
Processo: 0737619-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737619-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF em cumprimento de sentença iniciado por FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA (autos n. 0711940-93.2021.8.07.0007) nos seguintes termos: “A ré não cumpriu a obrigação de fazer determinada. Portanto, defiro o pedido do credor de majoração da multa. Tendo em vista a notícia de descumprimento da decisão que confirmou tutela de urgência, determino nova intimação pessoal da parte executada para satisfazer a obrigação de emitir novo boleto referente ao plano de saúde do autor, com as mesmas condições, coberturas e mensalidades contratadas, fornecendo nova carteira se necessário, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000 (dez mil), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado de intimação pessoal. Caso não haja o cumprimento da decisão, e sem prejuízo à execução da multa, fica facultado ao credor requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nesses próprios autos.” (ID 246156330, origem). Nas suas razões, a agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A alega não ter descumprido a obrigação imposta na sentença. Sustenta que o agravado não adimpliu “as mensalidades de forma regular” (ID 75894665, p.7). Consigna que “a pretensão autoral ultrapassa os limites do título judicial, pretendendo a parte pelo reajuste das mensalidades do plano contratado” (ID 75894665, p.7). Afirma que “a decisão agravada arbitrou multa em valor desproporcional e desarrazoado, fixando prazo exíguo para cumprimento da obrigação” (ID 75894665, p.8). Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “( ) além de ter sido demonstrada pelo agravante a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, nos termos do quanto acima apresentado, a imediata produção de efeitos pela r. decisão recorrida certamente trará a agravada, risco de impossível reparação, devendo ser suspensa a sua eficácia nos termos do art. 995, § único, do CPC. E isso simplesmente porque, a r. decisão agravada, nos termos em que foi proferida, padece de total irreversibilidade, considerando o risco de bloqueio e levantamento de valores. Assim, o provimento do presente agravo é medida adequada à prevenção de danos irreparáveis ao agravante, que atua com planos individuais/familiares, e ao resultado útil do processo, razão pela qual também se mostra necessária a antecipação da tutela recursal.” (ID 75894665, p.13). Ao final, requer: “(i) a urgente antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja, desde logo, revista para evitar bloqueio de valores, nos moldes do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil; (ii) subsidiariamente, que, ao menos, seja a eficácia da r. decisão recorrida suspensa com base no art. 995, § único, do CPC, até o julgamento final deste recurso; (iii) no mérito, seja o presente recurso PROVIDO integralmente pelo E. Colegiado, reformando-se em definitivo as r. decisões agravadas, com a suas consequentes cassações, a fim de serem afastadas multa aplicada” (ID 75894665, p.12/13). Preparo recolhido (ID 75897378). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual, informado o descumprimento da obrigação imposta em sentença, majorada a multa diária para R$ 10.000 (dez mil) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. No que se refere ao perigo de dano, a agravante limita-se a apresentar alegações genéricas e hipotéticas, sem demonstrar, de forma efetiva e objetiva, o risco iminente e significativo. Aponta que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada traria risco de bloqueios judiciais e comprometimento financeiro. Afirma tratar-se de medida “irreversível” e “de difícil reparação” (ID 75894665, p. 13), sem, contudo, indicar qualquer elemento objetivo que evidencie a existência, a iminência ou a gravidade desse risco. O simples fato de haver determinação judicial de multa coercitiva, por si só, não configura dano irreparável, sobretudo quando a parte mantém plena capacidade de cumprir a obrigação e evitar sua incidência. A irreversibilidade legalmente exigida não decorre automaticamente da possibilidade de bloqueio de valores — cuja eventual efetivação está sujeita a pedido específico, análise judicial prévia e contraditório. Ademais, a multa não incide automaticamente: somente será exigível caso haja novo descumprimento, reiterado e injustificado, da obrigação de fazer. Não se trata de medida sancionatória automática, mas de instrumento de coerção processual voltado à efetivação da tutela jurisdicional Também não se evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante. A obrigação imposta à agravante foi definida nos seguintes termos pela sentença: “Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a ré ao restabelecimento do plano de saúde do autor, com as mesmas condições, coberturas e mensalidades contratadas, fornecendo nova carteira se necessário, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Anoto, contudo, que a tutela foi cumprida durante o curso do processo. O cancelamento futuro do plano somente poderá ser realizado em caso de efetivo inadimplemento das parcelas vencidas e vincendas, precedido de prévio aviso; ou no caso do cancelamento do plano coletivo, sem que a autora opte por migrar para plano individual, nas mesmas condições, conforme estabelece as normas de regência (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).” (ID 10321175, origem) Referida sentença transitou em julgado em 27/06/2022 (certidão de ID 129570587, origem). Encerrado o cumprimento da obrigação de pagar (ID 13850721, origem), o agravado informou o cancelamento do plano de saúde pela agravante em desconformidade com o comando da sentença (ID 227639672, origem). Os autos foram reativados e a agravante intimada para dar fiel cumprimento à obrigação de fazer, nos moldes definidos na sentença, sob pena de multa diária (ID 230058390, origem). Após nova ordem judicial, a agravante informou o restabelecimento do plano (ID 231338981, origem). No entanto, o agravado noticiou novo cancelamento indevido do contrato (ID 237177117, origem), levando o juízo a reiterar a ordem de restabelecimento do vínculo, nas mesmas condições anteriormente fixadas: “Sobre o pedido de id. 237177117. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer formulada pelo credor. CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação de restabelecer o plano de saúde do autor, com as mesmas condições, coberturas e mensalidades contratadas, fornecendo nova carteira se necessário, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Anoto, contudo, que a tutela foi cumprida durante o curso do processo. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Intime-se pessoalmente o devedor.” (ID 238023619, origem). O agravado apresentou nova petição, requerendo o aumento da multa cominatória em razão do descumprimento reiterado da ordem judicial (ID 239604667, origem). O juízo atendeu ao pedido e majorou a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) — (ID 241413167, origem). Em manifestação subsequente, o agravado informou que, embora o plano tenha sido formalmente restabelecido, o boleto de mensalidade foi emitido com valor abusivo, representando reajuste superior a 400%. Requereu a emissão de novo boleto com os valores compatíveis com os percentuais autorizados pela ANS e a proibição de quaisquer novas tentativas de cancelamento contratual indireto (ID 243294189, origem). O pedido foi deferido nos seguintes termos (decisão de ID 244463563, origem): “Tendo em vista a notícia de descumprimento parcial de decisão que confirmou tutela de urgência (id. 243294186), determino nova intimação pessoal da parte executada para satisfazer a obrigação de emitir novo boleto referente ao plano de saúde do autor, com as mesmas condições, coberturas e mensalidades contratadas, fornecendo nova carteira se necessário, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado de intimação pessoal. Caso não haja o cumprimento da decisão, e sem prejuízo à execução da multa, fica facultado ao credor requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nesses próprios autos.” (ID 244463563, origem). Em seguida, a agravante requereu dilação de prazo por mais 15 dias (ID 244837932, origem), o que foi indeferido pelo juízo de origem (decisão de ID 245320950, origem): “Indefiro o pedido do réu de dilação de prazo, tendo em vista que trata de medida urgente e já concedido prazo suficiente para o cumprimento da obrigação. Intime-se a parte credora para informar se houve o cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso negativo, deverá a parte credora requerer o que entender de direito para fins de cumprimento da obrigação de fazer ou requerer a conversão em perdas e danos” (ID 245320950, origem). Na sequência, o agravado informou o não cumprimento da obrigação e requereu nova majoração da multa (ID 246020493, origem), pedido acolhido pela decisão ora agravada. Recorde-se: “A ré não cumpriu a obrigação de fazer determinada. Portanto, defiro o pedido do credor de majoração da multa. Tendo em vista a notícia de descumprimento da decisão que confirmou tutela de urgência, determino nova intimação pessoal da parte executada para satisfazer a obrigação de emitir novo boleto referente ao plano de saúde do autor, com as mesmas condições, coberturas e mensalidades contratadas, fornecendo nova carteira se necessário, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000 (dez mil), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado de intimação pessoal. Caso não haja o cumprimento da decisão, e sem prejuízo à execução da multa, fica facultado ao credor requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nesses próprios autos.” (ID 246156330, origem). Como se vê, o descumprimento da obrigação pela agravante restou suficientemente demonstrado. A sentença é clara ao condicionar o cancelamento futuro do plano de saúde à ocorrência de inadimplemento efetivo, previamente comunicado, ou à extinção do plano coletivo, hipótese em que deve ser assegurada à parte a migração para plano individual, nas mesmas condições anteriormente contratadas. Apesar disso, o agravado relatou novo cancelamento unilateral do plano (ID 227639672). Intimada, a agravante efetivou o restabelecimento (ID 231338981), mas reincidiu na conduta (ID 237177117), fato que levou o juízo de origem a reiterar a ordem de cumprimento da obrigação (ID 238023619). Em sequência, mesmo formalmente restabelecido o plano, a agravante emitiu boleto com reajuste alegadamente superior a 400%, sem apresentar qualquer comprovação de autorização da ANS ou previsão contratual para tanto. Trata-se de conduta que configura descumprimento parcial e indireto da obrigação imposta, violando os limites do título executivo. Diante desse histórico de resistência sistemática ao cumprimento da ordem judicial — que não se confunde com controvérsia pontual ou justificável — o juízo fixou nova multa cominatória de R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 200.000,00 (ID 246156330). A medida mostra-se necessária e adequada para assegurar a efetividade do provimento judicial. A multa não visa penalizar, mas induzir o cumprimento da obrigação. E não custa lembrar que sua incidência pode ser evitada mediante o simples cumprimento integral do comando judicial, nos termos e prazos definidos. Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora